Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726157-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALDINETE FRANCISCA DA SILVA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DESPACHO DO RELATOR. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO RECORRÍVEL. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, ainda que fundamentado, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida (devolução de prazo recursal), tendo nítida natureza jurídica de despacho. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC). 2. Ademais, o despacho ora recorrido, apesar das considerações acerca da alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, nada proveu em relação ao pedido de devolução de prazo, nem poderia, por falta de amparo legal, porquanto a prestação jurisdicional desta Segunda Turma Cível se exauriu com o julgamento do recurso de apelação, conforme Acórdão n. 1252074 (ID 16608804), devendo o referido pedido ser dirigido a d. Presidência desta Corte de Justiça (RITJDFT, art. 43, XI, “c”), que é o órgão competente para aferir a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, sendo a tempestividade um de seus pressupostos. 3. Recurso não conhecido. A recorrente insiste que a informação de expediente (prazo) disponibilizada pelo sistema PJE induziu-a a erro, não devendo ser prejudicada, por estar acobertada pelo princípio da boa-fé, pois o expediente do sistema aparentava a não fluência do prazo. Alega que a falha no registro da ciência por parte do sistema PJE enseja nulidade de todos os atos posteriores ao acórdão n. 1252074, proferido na apelação cível por ela interposta. O recorrido requer que a publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003